Tribunal: TJPA
Processo: 0010377-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010377-14.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de ausência de direito à indenização por Danos Morais. Afastada. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da CF). Nexo de causalidade entre a conduta de omissão do IGEPREV (demora de quase 6 anos para a concessão da aposentadoria) e o dano suportado pela parte.

2. Manutenção do valor fixado (R$ 10.000,00). Observância a peculiaridade da presente demanda (desgaste emocional durante quase seis anos de espera) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n° 0010377-14.2015.8.14.0301 – PJE) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra PAULO SÉRGIO DA SILVA LIMA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial, que o Apelado, servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor Colaborador Nível Superior, requereu sua aposentadoria por tempo de serviço em 19.08.2009, no entanto, até o ajuizamento da ação, já havia passado mais 05 anos do protocolo de solicitação, não havia recebido resposta. Ao final, requereu a concessão da sua aposentadoria por tempo de serviço e a condenação do IGEPREV em Danos Materiais e Morais.

Ao receber a ação, o juízo de piso reservou-se a apreciar o pedido liminar após a manifestação do IGEPREV. (ID Num. 6799517).

O IGEPREV apresentou contestação (ID Num. 6799518) refutando os argumentos apresentados pelo autor, afirmando que não houve resistência ao pleito e consequentemente não se configura dano moral na hipótese.

O magistrado indeferiu a liminar requerida, por ausência de seus requisitos autorizadores. (ID Num. 6799521 - Pág. 4 a 8).

Parecer do Ministério Público de 1º grau pela perda do objeto em relação ao pedido de aposentadoria e pela procedência do pedido em relação aos danos requeridos. (ID’s Num. 6799522 e Num. 6799523).

Após, o Magistrado de origem proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, com fulcro no art. 487, III, a, do CPC/15,
HOMOLOGO o reconhecimento parcial da procedência do pedido autoral, determinando que o IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA conceda o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição a PAULO SERGIO DA SILVA LIMA. Condeno, também, o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Belém, 17 de dezembro de 2019. (grifo nosso).

Contra esta decisão, o IGEPREV interpôs o presente recurso (ID Num. 6799526) aduzindo que merece reforma a condenação à titulo de danos morais, por ausência de comprovação de sua responsabilidade no fato, uma vez que a demora foi ocasionada pela SEDUC.

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 6799531), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. (ID Num. 7299046).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Analisando os autos, verifica-se que a ação foi proposta visando a aposentadoria do Apelado, além de buscar a condenação do Ente Público ao pagamento de danos Morais e Materiais pela demora na apreciação do seu pedido.

Em relação ao pedido de sua aposentadoria, o próprio IGEPREV conforme bem observado pelo juízo de piso reconheceu o direito do autor, tanto é que o pedido foi homologado pelo juízo sentenciante e não houve recurso por parte do IGREPREV quanto ao mesmo.

Já em relação a condenação em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o Ente Público interpôs recurso, aduzindo que não teve qualquer responsabilidade pela demora e assim não merece ser condenado.

É cediço que o IGEPREV deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se da norma e da doutrina, que o pedido de condenação do IGEPREV deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Em que pese os argumentos do Apelante, o cotejo probatório demonstra que, durante o andamento processual, o recorrente não conseguiu demonstrar a ausência de sua responsabilidade quanto a demora no pedido de aposentação do apelado, restando claro o nexo causal entre a conduta do IGEPREV, que demorou quase 6 anos para conceder a aposentação (19/08/2009 a 30/06/2015) e, o dano suportado pela parte em razão do tempo excessivo esperando que o Órgão concedesse seu pedido.

Desta forma, a condenação do IGEPREV ao pagamento de indenização por Danos Morais é medida que se impõe.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (
R$ 10.000,00)
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, conforme bem observado no parecer ministerial:

“(...)
Quanto aos danos morais fixados, sem delongas, entendo que foge ao razoável o processo administrativo de pedido de aposentadoria durar mais de cinco anos, violando claramente o princípio da moralidade e eficiência do serviço público, bem como a razoável duração do processo
, fixados pelo art. 37 e 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988.

Ainda mais quando consideramos que a principal pretensão jurisdicional do apelado consistia no andamento do processo administrativo em que buscava o recebimento do aludido benefício previdenciário, tendo transcorrido lapso temporal abusivo entre o requerimento administrativo e a propositura da ação principal. (...)”. (grifo nosso).

Em situações análogas, os tribunais pátrios vem decidindo no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP/SPPREV - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA - Indenização – Servidora pública estadual – Magistério - Danos materiais e morais – Concessão da aposentadoria – Demora na análise do pedido e publicação do referido ato de aposentadoria - Letargia da Administração Pública - Lapso temporal de cerca de 01 (um) ano (ou mais) - Descabimento - Desídia da Administração Pública – Autora que, durante tal período, teve de continuar laborando compulsoriamente, todavia, recebendo normalmente seus vencimentos, inclusive o abono permanência – Sentença de procedência (condenação da requerida no pagamento de indenização em favor da autora sobre 810 dias, correspondente ao período entre o pedido de aposentação e sua concessão, já descontados os cem dias legalmente previstos (dez dias para expedição de certidões e noventa dias para concessão da aposentadoria) – Recursos das partes. (...)
Dano moral – Ocorrência – Necessidade de comprovação da conduta, do dano e do nexo causal – Nexo causal configurado – Transtornos e constrangimentos que superam o mero dissabor ou simples aborrecimento – Valor do dano moral que fica arbitrado em R$ 10.000,00 – Necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que julgou procedente a ação, para condenar a requerida no pagamento de indenização em favor da autora sobre 810 dias, correspondente ao período entre o pedido de aposentação e sua concessão, já descontados os cem dias legalmente previstos (dez dias para expedição de certidões e noventa dias para concessão da aposentadoria), tendo como base o valor do salário da autora na época de sua aposentação, parcialmente reformada (para julgar parcialmente procedente a ação, a fim de condenar as rés à pagar à autora, a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais
, afastado, os danos materiais. Em face da sucumbência recíproca, devem as custas, despesas processuais e verba honorária (R$ 1.500,00) ser divididas proporcionalmente entre as partes, nos termos do disposto no art. 86, caput, do CPC) – Recurso voluntário da FESP/SPPREV, parcialmente provido - Recurso de apelação da autora, parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10027118420198260360 SP 1002711-84.2019.8.26.0360, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 19/03/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2021). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO ADMINSITRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. Embora a lei não estabeleça um prazo para conclusão final de procedimentos administrativos consagra, em seu art. 3º, os princípios da celeridade, eficiência e razoabilidade como norteadores da administração pública na condução dos processos administrativos. Ademais, o Art. 12 estabelece prazos de 10 dias para prática dos atos do procedimento administrativos, quer pelos interessados, quer pelos agentes públicos responsáveis, no mesmo sentido o que se infere do art. 16. 2. In casu, temos que o primeiro ato instrutório praticado pela autoridade fora a juntada de consultas do SRH em 31/03/2014, mais de 50 dias após o protocolo do pedido de aposentadoria, temos ainda atos instrutórios praticados entre 15 e 22/04/2014, e outros praticados tão somente em 23/05/2014. Somente em 01/06/2014 o processo foi encaminhado à autoridade competente, e foram determinadas, ainda, diligências ara regularização, culminando com o deferimento do pedido, tão somente em outubro de 2014, mais de 08 meses após a formulação do pedido. 3.
É entendimento firmado nos Tribunais Pátrios que a demora injustificada e irrazoável do pedido de concessão de aposentadoria gera a obrigação do ente Estatal em indenizar o servidor que fora mantido compulsoriamente em serviço
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-BA - APL: 05143771320148050001, Relator: Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023